Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005585-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANIL LOURENCA DE ARRUDA - CPF: 630.787.831-20 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0011-27 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de bloqueio unilateral de conta corrente após transferência via
pix
não reconhecida. A devolução do valor se deu apenas após o ajuizamento da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a cooperativa de crédito pode ser responsabilizada objetivamente pelo bloqueio unilateral e transferência indevida via
pix
;

(
ii
) saber se a devolução do valor após o ajuizamento da ação afasta o interesse processual e a ilicitude da conduta;

(
iii
) saber se a ocorrência de dano moral é presumida em casos de bloqueio injustificado de conta corrente.

RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio unilateral e não justificado da conta corrente, aliado à transferência de valores não reconhecida pela titular, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

A devolução dos valores após o ajuizamento da ação não elide a ilicitude da conduta e tampouco afasta o interesse processual quanto à reparação moral.

O dano moral decorrente de bloqueio injustificado de conta bancária e ausência de resposta adequada é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Cooperativas de crédito que oferecem serviços financeiros estão sujeitas às normas do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva.

A decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, é válida, especialmente diante da jurisprudência consolidada. O agravo interno repisa argumentos já afastados, sem trazer elementos novos.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade de cooperativa de crédito por bloqueio injustificado de conta corrente e transferência indevida via
pix
. 2. A devolução posterior dos valores não afasta o interesse processual nem elide o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de conta corrente é
presumido.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cooperativa
Sicredi
Ouro Verde MT contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, com base no art. 46 da Lei no 9.099/1995 e art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Evanil

Lourença
de Arruda, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais e determinando a regularização da conta bancária da autora.

A agravante sustenta, em síntese:
q
ue a restituição dos valores transferidos indevidamente e a reativação da conta bancária tornariam a demanda sem objeto;
q
ue a relação entre as partes não estaria submetida ao CDC, por se tratar de cooperativa;
q
ue não restou configurada a responsabilidade da instituição nem comprovado o dano moral;
q
ue houve cerceamento de apreciação colegiada, sendo inadequado o julgamento monocrático.

Contrarrazões foram apresentadas
,
pugnando-se pela man
utenção da decisão monocrática.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da alegada perda do objeto

A tese de perda do objeto não merece
ser
acolhida. Ainda que a instituição financeira tenha restituído os valores e desbloqueado a conta, tal providência somente ocorreu após o ajuizamento da ação. Logo, não se trata de solução espontânea e extrajudicial do conflito, mas de reação à provocação judicial, o que evidencia a subsistência do interesse processual da parte autora.

Além disso, a conduta da instituição — ao permitir movimentação indevida e bloquear a conta sem comunicação prévia — gerou efeitos extrapatrimoniais que não foram elididos pela devolução tardia dos valores. Assim, permanece a pretensão indenizatória fundada no dano moral já consolidado.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Não assiste razão à agravante ao defender a inaplicabilidade do CDC. A cooperativa de crédito atua como instituição financeira, prestando serviços típicos do sistema bancário — abertura de conta corrente, movimentações eletrônicas, transferências via
pix
, entre outros — mediante cobrança de tarifas.

Portanto, a autora é destinatária final dos serviços financeiros prestados. A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a aplicação do CDC às cooperativas que exercem funções análogas às de bancos, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos.

Da responsabilidade civil da instituição financeira

A responsabilidade civil da cooperativa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não depende de comprovação de culpa, bastando a presença dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No presente caso, restou comprovado que:
h
ouve transferência não autorizada via
pix
no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos
reais
)
;
a
conta da autora foi bloqueada unilateralmente e sem qualquer aviso prévio;
a
instituição não prestou esclarecimentos efetivos, mesmo após provocação administrativa;
o
s valores foram devolvidos somente após o ajuizamento da demanda.

Não foram apresentadas provas de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. A alegação genérica de que a autora pode ter contribuído com a fraude não encontra suporte probatório nos autos.

Do dano moral e sua configuração in
re

ipsa

O bloqueio de conta corrente sem aviso prévio e a omissão no dever de informação são fatos que extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano, afetando direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que o dano moral em tais hipóteses é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado (R$ 5.000,00
– cinco mil reais
) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Da alegação de nulidade da decisão monocrática

O julgamento monocrático encontra amparo legal expresso no art. 932, IV, "a", do CPC, quando a matéria for objeto de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou deste Tribunal, como é o caso.

A decisão impugnada enfrentou todos os argumentos apresentados, está devidamente fundamentada e não cerceou o direito à ampla defesa ou ao contraditório. A interposição de Agravo Interno, como ora examinado, garante o duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artig
o 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025